Tribunal: TJMT
Processo: 1030208-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030208-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), DARCI PEDRO COZER - CPF: 408.263.419-34 (AGRAVANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), JULIANA SILVA BENTO - CPF: 455.309.778-80 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BITENCOURT RAMOS - CPF: 022.381.331-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE NOMEAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. DEFERIMENTO DE PENHORAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, converteu em definitiva a penhora realizada via SISBAJUD, deferiu a penhora da fração ideal de imóvel rural e determinou a penhora de quotas sociais do executado. O agravante alegou nulidade da decisão por ausência de apreciação de “nomeação de bens” que teria sido realizada na exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de manifestação do juízo a respeito de suposta nomeação de bens feita na exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a penhora via SISBAJUD deve ser considerada ilegal por incidir sobre conta conjunta e por envolver valor considerado ínfimo.

III. Razões de decidir

A juntada de documentos patrimoniais na exceção de pré-executividade não configura nomeação formal de bens à penhora, nos termos do art. 847 do CPC.

A ausência de impugnação específica às penhoras requeridas pela exequente, apesar da intimação regular, caracteriza preclusão consumativa e renúncia tácita à oposição.

A penhora via SISBAJUD, realizada sobre valor inferior ao débito e sem prova de impenhorabilidade, é válida. Alegações genéricas não são suficientes para afastar os efeitos da constrição.

A alegação de ausência de contraditório não procede, pois o executado teve oportunidade de se manifestar e optou por impugnar apenas parte das medidas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos patrimoniais na exceção de pré-executividade, desacompanhada de requerimento formal e autônomo de nomeação ou substituição de penhora, não configura oferta válida de bens, nos termos do art. 847 do CPC. 2. A ausência de impugnação específica a medidas constritivas regularmente informadas implica preclusão consumativa da faculdade de oposição. 3. A penhora de valores via SISBAJUD não é nula por recair sobre conta conjunta, se não comprovada a titularidade exclusiva de terceiro ou a impenhorabilidade legal dos valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 805 e 847.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.631.904/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.540.434/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Darci Pedro Cozer contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1001298-62.2021.8.11.0108, ajuizada por Yara Brasil Fertilizantes S/A. pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que determinou a realização de diversas constrições patrimoniais, notadamente: (i) a conversão em definitiva do bloqueio de valores via SISBAJUD; (ii) a penhora de 3,8461% do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 9.909, em regime de condomínio com terceiros; e (iii) a penhora de 25% das quotas sociais da empresa Cozer Armazéns Gerais Ltda., da qual o agravante é sócio.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por não apreciar bens ofertados anteriormente à penhora e por deixar de oportunizar contraditório à exequente, em violação aos arts. 835, §2º, 847 e 805 do CPC. Alega, ainda, que as constrições são excessivamente gravosas, atingindo terceiros alheios à lide e comprometendo a função social da empresa familiar e do imóvel rural.

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia das medidas constritivas até o julgamento do agravo. No mérito, postula a anulação das penhoras decretadas, com a remessa dos autos ao juízo de origem para que, inicialmente, seja apreciada a alegada nomeação de bens efetuada pelo executado, mediante prévia oitiva da exequente, e, somente em caso de reputada insuficiência, sejam adotadas novas medidas constritivas, desde que devidamente fundamentadas e observada a regra da menor onerosidade prevista no art. 805 do CPC.

O pedido de urgência foi deferido conforme decisão de id. 312868357.

Nas contrarrazões de id. 318639875, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia devolvida a este Colegiado à legalidade das medidas constritivas decretadas pelo Juízo de origem nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 1001298-62.2021.8.11.0108, promovida por Yara Brasil Fertilizantes S.A. em face de Darci Pedro Cozer, objetivando a satisfação de obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada em títulos extrajudiciais oriundos de fornecimento mercantil de fertilizantes, no valor de R$ 1.619.039,66, à época do ajuizamento da ação.

Regularmente citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade (Id. 130096796), alegando excesso de execução e, de modo incidental, anexou notas fiscais e laudos de avaliação de maquinário agrícola. Contudo, não formulou requerimento de nomeação de bens à penhora, tampouco pediu a substituição de eventual constrição eventualmente efetivada, limitando-se a requerer a suspensão do processo até o julgamento da exceção.

A exceção foi rejeitada por decisão fundamentada (id. 159075939), ao argumento de que o alegado excesso de execução não era evidente, exigindo dilação probatória incabível na via eleita, com expressa determinação de prosseguimento do feito executivo.

Na sequência, foi realizada constrição via SISBAJUD (id. 182744179), no montante de R$ 94.499,59, e a exequente, por meio de petição subsequente (id. 188368066), requereu a penhora de 3,8461% da fração ideal do imóvel rural registrado sob a matrícula n.º 9.909, bem como 25% das quotas da sociedade empresária Cozer Armazéns Gerais Ltda., das quais o executado figura como sócio.

O executado foi intimado de tais manifestações e, ao se pronunciar (Id. 188394197), limitou-se a impugnar o bloqueio bancário realizado via SISBAJUD, sem apresentar qualquer resistência, oposição ou impugnação específica quanto aos pedidos de penhora sobre o imóvel e as quotas sociais.

Sobreveio a decisão ora agravada (Id. 203886274), por meio da qual o juízo de primeiro grau: (i) converteu em definitiva a penhora do valor bloqueado via SISBAJUD; (ii) deferiu a penhora da fração de 3,8461% do imóvel rural indicado; e (iii) determinou a penhora de 25% das quotas sociais da empresa Cozer Armazéns Gerais Ltda.

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma: (i) nulidade da decisão por ausência de apreciação de “nomeação de bens” supostamente realizada nos autos da exceção de pré-executividade; (ii) alegada violação ao contraditório, ante a ausência de manifestação da exequente sobre essa “oferta”; (iii) afronta ao princípio da menor onerosidade; e (iv) ilicitude da penhora SISBAJUD por incidir sobre conta conjunta e representar valor ínfimo.

Ao final, pugna pela
anulação da decisão agravada
, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da suposta nomeação de bens e instauração do contraditório com a exequente, nos moldes do art. 847 do CPC.

Pois bem. O presente recurso limita-se a impugnar a regularidade formal da decisão agravada, especificamente sob o enfoque da suposta nulidade por preterição do contraditório quanto a uma “nomeação de bens” que o agravante alega ter realizado. Não se trata aqui de pedido de substituição da penhora. A cognição do Tribunal, portanto, restringe-se à análise da existência ou não de nulidade processual na decisão agravada.

Do exame atento da exceção de pré-executividade (Id. 130096796 e ss.), constata-se que o executado apenas anexou documentos relacionados a bens (tratores e maquinários agrícolas), sem, contudo, formular qualquer requerimento expresso de nomeação ou substituição de penhora. Tampouco se observa a invocação do art. 847 do CPC ou o cumprimento dos requisitos materiais e formais exigidos para a postulação autônoma de substituição de bens penhorados.

Importa salientar que, na realidade, a intenção subjacente à juntada dos documentos referentes aos bens não foi a de garantir o juízo com nomeação formal à penhora, mas sim, obter a suspensão do feito executivo até o julgamento da exceção de pré-executividade. Tal pedido, inclusive, foi expressamente formulado na parte final daquela peça. Assim, exaurida a finalidade daquela manifestação com a apreciação do incidente, perdeu-se a utilidade da eventual apreciação judicial da suficiência patrimonial alegada, porquanto dissociada da sistemática do art. 847 do CPC, que trata da substituição da penhora já efetivada mediante pedido próprio, tempestivo, instruído e contraditado.

Como é sabido, a nomeação de bens à penhora exige requerimento próprio, claro e dirigido ao juízo, conforme previsão expressa do art. 847 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o agravante, em nenhum momento, atendeu às exigências do referido dispositivo legal, de maneira que não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida na decisão agravada por suposta omissão quanto à “oferta” de bens, pois esta sequer se constituiu validamente como tal. Eventual pretensão de substituição da penhora somente poderá ser formulada mediante pedido próprio e instruído perante o juízo de origem.

Em acréscimo, cumpre salientar que o executado foi regularmente intimado da petição apresentada pela exequente, na qual se pleiteava a penhora da fração ideal do imóvel rural registrado sob a matrícula n.º 9.909 e de 25% das quotas da sociedade Cozer Armazéns Gerais Ltda., conforme consta dos autos originários. Tal intimação, nos termos do art. 10 do CPC, assegurou-lhe plena ciência e oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa, garantias estas de índole constitucional previstas nos incisos LIV e LV do art. 5º da CF.

Contudo, ao apresentar sua manifestação, o executado optou por se insurgir exclusivamente contra o bloqueio realizado via SISBAJUD, deixando de formular qualquer objeção ou impugnação quanto às demais medidas constritivas pretendidas pela exequente. Tal postura configura renúncia tácita à discussão específica sobre esses pedidos, resultando na preclusão consumativa da faculdade de se opor àquelas constrições, não sendo possível, neste momento, arguir nulidade fundada em alegada ausência de contraditório.

Em outras palavras, não se pode reconhecer vício na decisão agravada quando eventual omissão decorreu da própria inércia do executado, a quem foi oportunizada a manifestação, mas que, deliberadamente, optou por restringi-la a apenas um dos pontos abordados. A nulidade processual, como é consabido, não se presume, tampouco pode ser invocada por quem lhe deu causa.

Quanto ao bloqueio de R$ 94.499,59 realizado via sistema SISBAJUD, igualmente não se constata qualquer ilegalidade ou irregularidade que comprometa sua validade. Referida constrição foi efetivada após a rejeição da exceção de pré-executividade e recaiu sobre montante significativamente inferior ao total do débito exequendo.

O agravante, por sua vez, limitou-se a alegar que os valores bloqueados seriam “irrisórios” e oriundos de conta bancária conjunta, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta que embasasse tais afirmações. Ausente nos autos, por exemplo, a juntada de extratos bancários atualizados, documentos comprobatórios da titularidade da conta por terceiro alheio à execução ou qualquer outro elemento minimamente hábil a demonstrar eventual impenhorabilidade legal dos valores constritos.

É consabido que a mera alegação genérica não é suficiente para afastar os efeitos de uma penhora regularmente decretada, sobretudo quando ausente a instrução mínima que permita aferir a verossimilhança do direito invocado.

Sobre o tema, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária demanda
comprovação efetiva
da sua natureza, confira:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INTUITO DE POUPAR.
PROVA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE.
1. De acordo com a regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, os valores depositados em conta poupança, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de exigir prova do intuito de formar reserva financeira quando os valores encontrarem-se em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.”
(STJ, AREsp n. 2.631.904/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.8.2025 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DIVERSA DA POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE. VALORES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PROVA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, nos autos do RESP 1.677.144/RS, decidiu que, [s]e a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos,
desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
. 2. Na espécie, embora o devedor seja revel patrocinado por curador especial, nada impede que ele, uma vez ciente do ato constritivo, comprove que os valores penhorados são essenciais à sua subsistência, a fim de ver aplicada, no caso, a regra do art. 833, X, do CPC/2015. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.540.434/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.9.2024 – negritei)

Cumpre, ademais, registrar que a medida constritiva em análise também foi objeto de impugnação autônoma por meio dos embargos de terceiro opostos pela esposa do executado, bem como do agravo de instrumento n.º 1030360-44.2025.8.11.0000, também pautado para julgamento nesta mesma sessão. Naquele feito, deliberou-se, por cautela e em respeito à segurança jurídica, pela manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento dos embargos de terceiro.

Todavia, no presente agravo, a medida encontra-se revestida de legalidade, não se vislumbrando, nesta sede, qualquer vício processual ou substancial que justifique a sua invalidação. Por conseguinte, deve ser mantida hígida e eficaz.

Diante de todo o exposto, não se verifica nulidade processual ou cerceamento de defesa no presente caso, pois: (i)
não houve nomeação formal de bens à penhora
; (ii) h
ouve intimação regular do executado
, com oportunidade de manifestação sobre os pedidos de penhora da exequente; (iii) o
executado não apresentou impugnação tempestiva
a essas penhoras; (iv) a
alegação de ilegalidade da penhora bancária é desprovida de suporte probatório
.

Com base nessas razões, tenho que deve ser mantida

integralmente a decisão agravada, porquanto proferida nos estritos limites da legalidade processual, sem qualquer nulidade ou ofensa ao contraditório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025